Tribunal: STF
Processo: RE 1332142
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO REFIS. ARTIGO 5º, I E II, E ARTIGO 3º, IV E VI, DA LEI Nº 9.964/2000. PRESCRIÇÃO DO ATO EXCLUSÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECOLHIMENTOS EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. VALORES IRRISÓRIOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA EXCLUSÃO.
    1. Afastada a alegação de prescrição da pretensão ao ato exclusório. A verificação do descumprimento do parcelamento pressupõe uma comparação ao longo de certo período da observância e da relação prestação/receita bruta, situação esta que exige a prática de ato do próprio contribuinte.
    1. A finalidade do programa REFIS deve ser examinada tanto sob a ótica do devedor como sob aquela do credor. Ora, se por um lado o programa tem em vista oferecer condições favoráveis à recuperação fiscal das empresas optantes, por outro objetiva o adimplemento do crédito tributário, ainda que de forma amortizada.
    2. O inadimplemento de três parcelas consecutivas ou seis alternadas dá ensejo à hipótese de exclusão prevista no artigo 5º, II, da Lei nº 9.964/2000.
    3. Ademais, a inobservância das exigências estabelecidas no artigo 3º da Lei nº 9.964/2000, entre elas a observância das regras do programa, inclusive no tocante ao valor das parcelas e ao seu pagamento regular (incisos IV e VI), dão ensejo à aplicação da hipótese de exclusão previstas no artigo 5º, incisos I, da Lei nº 9.964/2000, o que afasta a alegação de que pagamento a menor não configuraria causa de exclusão.
    4. Valores irrisórios recolhidos durante anos não podem ser considerados adimplemento substancial, acarretando, a contrario sensu, a situação de inadimplência que dá ensejo a aplicação da hipótese de exclusão prevista no artigo 5º, II, da Lei nº 9.964/2000. Justamente com vistas a coibir atos incompatíveis com o intuito de quitar o parcelamento foi que a Lei nº 9.964/2000 trouxe também entre as causas da exclusão a prática de atos de esvaziamento da atividade empresarial e subtração simulada da receita bruta.
    5. Fato não infirmado pela empresa autora, vinha desde a opção procedendo a recolhimentos em valor irrisório, que sequer abatiam os juros incidentes sobre a dívida. Esse, somado aos demais fatos apurados pela Administração Tributária, afastam qualquer alegação boa-fé, porquanto não está demonstrada a efetiva intenção de saldar a dívida contraída, o que afasta a pecha de desproprocionalidade do ato exclusório.
    6. A toda evidência, a Lei nº 9.964/2000 não pretendeu criar um parcelamento ad aeternum. Isto implicaria, em termos práticos, em um perdão da dívida. Se a mens legis fosse essa, ao invés de uma moratória, teria instituído uma remissão legal, o que não foi o caso. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O voto condutor do acórdão embargado rejeitou as teses sustentadas pela apelante, a partir das seguintes premissas: a) não ocorreu a prescrição, porquanto: a1) a verificação do inadimplemento depende de ato de iniciativa do contribuinte (referência inequívoca à apuração da receita bruta e informação na DIPJ de cada exercício); a2) além do mais, não há fundamento legal para o seu acolhimento, porquanto a Lei 9.964/2000, ao prever a hipótese de exclusão (três prestações seguidas ou seis alternadas), não estabelece prazo para essa constatação; 2) em razão do pagamento a menor em diversos meses, concretizou-se a hipótese normativa de exclusão prevista no artigo 5º, I e II, da Lei nº 9.964/2000, c/c artigo 3º, IV e VI do mesmo diploma legislativo; 3) o afastamento da regra punitiva é cabível apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais se recorre ao princípio da proporcionalidade, condicionado à verificação da boa-fé do sujeito passivo; 4) o pagamento deve ser substancial, porquanto pagamento em valores irrisórios não configuram pagamento; 5) pagamento irrisório não denota boa-fé; 6) os fatos demonstram - questão sequer contraditada pela embargante - que a dívida triplicou o seu valor desde a adesão da autora (passou de quase 30 milhões em 2002, para mais de 90 milhões); 6) tal fato descaracteriza, insofismavelmente, qualquer alegação de boa-fé; 7) inexistente a boa-fé, caracterizada pela real intenção de quitar a dívida, não é cabível aplicar o princípio da proporcionalidade.
    Postas tais premissas, concluiu o acórdão pela legalidade e proporcionalidade do ato de exclusão, sendo que o objeto da ação restringe-se ao exame do ato exclusório. A tentativa de questionar o julgado a partir de uma suposição equivocada de que este deveria fixar parâmetros objetivos pertinentes ao valor da parcela não se sustenta, seja porque não é objeto da ação, seja porque o raciocínio jurídico declinado utilizou-se de fatos não infirmados pela autora para demonstrar a impossibilidade de aplicação do princípio da proporcionalidade. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente